Tribunal: STF
Processo: AI 764754
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EQUIVALÊNCIA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 280 E 283. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, DOIS DOS QUAIS PERMANECEM INATACADOS. ÓBICE DA SÚMULA STF 283.



    1.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Adoção de quatro fundamentos inviabilizadores da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. Incidência da Súmula STF 283.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a pensão por morte devida à viúva de servidor público deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do falecido quando em atividade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.